Tribunal: STF
Processo: ARE 1573204
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Execução individual de título coletivo. Juízes classistas. Parcela autônoma de equivalência. Aposentadoria sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981. Inexistência. RMS nº 25.841/DF. Limites subjetivos da coisa julgada. Contrariedade. Ilegitimidade ativa demonstrada. Provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário pela qual se impugnou acórdão em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu pela legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença em desfavor da Fazenda Pública, com base em título executivo coletivo reconhecendo o direito a diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) para juízes classistas.



    2. A recorrente requer o provimento do apelo extremo para reformar o acórdão recorrido e extinguir a execução. Argumenta que o recorrido não tem legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença, pois, embora seu nome conste na lista inicial da ação coletiva, ele não se enquadra nos requisitos estabelecidos pelo título executivo, restrito a ex-juízes classistas de 1º Grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981.



    3. No acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, objeto do recurso extraordinário, foi reconhecia a legitimidade ativa do exequente e determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a inclusão em rol apresentado na petição inicial da ação coletiva seria suficiente, mesmo que o exequente não tivesse se aposentado sob a Lei nº 6.903, de 1981. 



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir os limites subjetivos da coisa julgada em título executivo coletivo decorrente de mandado de segurança e se a simples inclusão do nome em lista anexa à petição inicial da ação coletiva, por si só, confere-lhe legitimidade ativa para execução individual, quando não preencher os critérios específicos definidos na decisão que formou o título.



    III. Razões de decidir



    5. A Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho (Anajucla), tinha como objetivo executar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RMS nº 25.841/DF.



    6. A análise do acórdão no RMS nº 25.841/DF revela que o título executivo beneficiou somente os magistrados classistas de 1º Grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, conforme o pedido inicial do mandado de segurança.



    7. A mera inclusão do exequente em listagem juntada à inicial da ação coletiva, por si só, não é suficiente para conferir legitimidade para o cumprimento individual de sentença se ele não preenche os requisitos e limites subjetivos estabelecidos no título executivo. É indispensável verificar, caso a caso, se o indivíduo se enquadra nos termos da coisa julgada.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada em agravo regimental na reclamação ajuizada pela Anajucla (Rcl nº 68.702-AgR/RS), já consolidou o entendimento de que a decisão no RMS 25841/DF limitou-se aos "magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas", não sendo possível estender os efeitos da decisão a quem não se enquadra nesses limites subjetivos, sob pena de afronta à coisa julgada.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo provido e recurso extraordinário provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença pela qual se extinguiu a execução.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU O DIREITO. LEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. No julgamento da ação coletiva, cuja procedência (com trânsito em julgado) resultou de provimento de recurso de apelação pelo TRF-1, ao tratar do reconhecimento do direito pleiteado, consignou-se que a decisão de mérito do STF "reconheceu o direito dos substituídos a perceber a denominada Parcela Autônoma de Equivalência – PAE, alcançando, inclusive os proventos e pensões, em observância ao princípio da isonomia”, bem como que, quanto à limitação subjetiva do título constante no RMS 25.841, “... deve se beneficiar do título executivo apenas o demandante que constar no rol apresentado na petição inicial desta demanda." 



    2. Considerando o regime processual da execução individual de título coletivo, não se pode, na ausência da fixação de de eventuais condicionantes e requisitos por parte dos substituídos beneficiados, erigir obstáculos à legitimidade ativa em momento posterior à formação do título e sua estabilização definitiva, sob pena de inovação e alteração em seu conteúdo. 



    3. Provida a apelação para reconhecer a legitimidade ativa do exequente e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.” (e-doc. 74).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 77).



    3. No extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República.



    3.1. Assevera que o simples fato de o recorrido constar do rol juntado à inicial não lhe confere legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença, com base no acórdão proferido na Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, objetivando o pagamento das diferenças da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) devida aos juízes classista, retroativas à data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo TST nº 737165- 73.2001.5.55.5555, no período de março/1996 a março/2001.



    3.2. Afirma que título que ora se pretende executar beneficia apenas ex-juízes classistas de 1º Grau aposentados na vigência da Lei nº 6.903, de 1981 (e seus pensionistas), que foram anteriormente alcançados pelo julgamento do RMS nº 25.841/DF, pelo STF (Mandado de Segurança Coletivo nº 0737165- 73.2001.5.55.5555), e que, nesta ação coletiva, tiveram reconhecido o direito às diferenças pretéritas decorrentes do mandado de segurança coletivo no período de março/1996 a março/2001, situação em que não se enquadra o agravado.



    3.3. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja extinta a execução (e-doc. 80).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A sentença apelada acolheu a preliminar arguida pela executada, no sentido de que o exequente, por se tratar de juiz classista que não se aposentou sob a égide da Lei n. 6.903/1981, nem reuniu os respectivos requisitos para tanto, não seria beneficiário do título decorrente da Ação Coletiva nº 0006306-43.2015.401.3400/DF, carecendo de legitimidade ativa para propor o cumprimento de sentença. 



    Trata-se, como se sabe, de questão enfrentada neste tribunal em outras oportunidades, quadro em que se constatam posições díspares e alterações fruto do debate e do aprofundamento do tema que se segue. Peço licença, portanto, para contribuir nesta construção jurisprudencial, rogando vênia àqueles que chegaram à conclusão diversa. 



    O cerne da questão é a extensão subjetiva do título judicial produzido na aludida ação coletiva, cujo cumprimento é requerido pelo exequente, cuja legitimidade ativa ora é discutida. 



    A ação coletiva buscou os efeitos patrimoniais relativos ao período anterior à impetração do decidido no RMS 25.841. Seu pedido foi vazado, no que interessa a este julgamento, nos seguintes termos (considerada emenda à inicial, diante de erro material quando do aforamento, que consignava equivocadamente 1997, e não 1996): 



    II – a condenação da UNIÃO FEDERAL ao pagamento das verbas devidas a todos os associados da Autora aqui representados (relação por região em anexo), da PAE – Parcela Autônoma de Equivalência, no quinquênio anterior a março de 2001, ou seja, de março de 1996 a março de 2001, acrescidos de correção monetária e juros legais, ambos incidentes sobre o valor da parcela devida a cada um dos autores/associados, mês a mês, na data em que estas deveriam ser pagas até a data de seu efetivo pagamento; (grifei); 



    No julgamento da ação coletiva, cuja procedência (com trânsito em julgado) resultou de provimento de recurso de apelação pelo TRF-1, ao tratar do reconhecimento do direito pleiteado, consignou-se que a decisão de mérito do STF “reconheceu o direito dos substituídos a perceber a denominada Parcela Autônoma de Equivalência – PAE, alcançando, inclusive os proventos e pensões, em observância ao princípio da isonomia”, bem como que, quanto à limitação subjetiva do título constante no RMS 25.841, “... deve se beneficiar do título executivo apenas o demandante que constar no rol apresentado na petição inicial desta demanda.” (grifei). 



    Assim transitado em julgado o provimento judicial donde se extrai o título executivo cujo cumprimento é agora perseguido, conclui-se, salvo melhor juízo e com respeitosa vênia às posições em contrário, que não há espaço para buscar, fora do título da ação coletiva (no caso, no debate sobre a interpretação das razões de decidir do RMS 25.841), fundamento que infirme a legitimidade ativa do exequente, uma vez que constante dos substituídos listados na ação coletiva. 



    Não desconheço a linha argumentativa diversa, muito menos nela deixo de reconhecer consistência e ponderação respeitáveis, segundo a qual o contexto processual infirma a legitimidade ativa ora discutida, uma vez que o debate havido no STF, quando do julgamento do RMS, teria se restringido a quem se aposentou, ou adquiriu o direito a tanto para tanto, sob a égide da Lei n. 6.903/1981. Daí que a compreensão do título executivo conduziria à circunscrição da legitimidade executiva aos integrantes da associação que satisfaçam tais requisitos. 



    Todavia, em se tratando de execução individual de título coletivo, não se pode ignorar os termos do título, cuja extensão, nos termos do pedido acolhido, alcança a amplitude pugnada pela parte exequente, provimento judicial diante do qual não se interpuseram os recursos cabíveis, seja perante o próprio órgão prolator julgamento donde se originou o título, seja perante os tribunais superiores.” (e-doc. 74).



    5. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Tribunal de origem assentou que o exequente, a par de não ter se aposentado “sob a égide da Lei 6.903/81”, teria direito às diferenças salariais pleiteadas tão somente por ter constado em lista anexada à petição inicial de ação coletiva que originou o título exequendo. 



    6. Ocorre que a Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, ajuizada pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho (Anajucla), objetivava a execução da decisão proferida pelo STF no RMS nº 25.841/DF, que ficou assim ementado:



    “PARIDADE – REMUNERAÇÃO E PROVENTOS – CARGOS. A paridade entre inativos e ativos faz-se presente o mesmo cargo. Precedente: Recurso Extraordinário nº 219.075/SP, Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 1999. 



    PROVENTOS E PENSÕES – JUÍZES CLASSISTAS. Inexiste o direito dos juízes classistas aposentados e pensionistas à percepção de valores equiparados aos dos subsídios dos juízes togados em atividade. 



    JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO – VOGAIS – REMUNERAÇÃO. Consoante disposto na Lei nº 4.439/64, os vogais das então juntas de conciliação e julgamento recebiam remuneração por comparecimento, à base de 1/30 do vencimento básico dos juízes presidentes, até o máximo de 20 sessões mensais. 



    JUÍZES CLASSISTAS ATIVOS – PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA – PERÍODO DE 1992 A 1998. A parcela autônoma de equivalência beneficiou os juízes classistas no período de 1992 a 1998, alcançados proventos e pensões, observando-se o princípio da irredutibilidade. Considerações.”



    (RMS nº 25.841/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Ac. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 20/03/2013, p. 20/05/2013)



    7. O mandado de segurança em questão voltou-se a discutir aposentadorias e proventos de juízes classistas aposentados ou que já preenchiam os requisitos para aposentadoria pela Lei nº 6.903, de 1981, na forma do pedido inicial. A análise do mencionado acórdão revela que o título executivo beneficiou somente os magistrados classistas de 1º Grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas.



    8. Ainda que o agravante tenha constado em listagem juntada à inicial da ação coletiva, é necessário, na fase de execução, verificar caso a caso a legitimidade para o cumprimento individual, o que não se demonstra no presente feito, revelando-se inviável a análise por esta via.



    9. Nesse sentido, os seguintes precedentes, prolatados em reclamações ajuizadas pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho (Anajucla):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO. RMS Nº 25.841/DF. JUÍZES CLASSISTAS. APOSENTADORIA E PROVENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo contra decisão pela qual se julgou improcedente reclamação. 



    2. Na reclamação se questiona decisão em que foram mantidos os limites subjetivos do título executivo em ação originária, restringindo-se aos "magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas". 



    3. Na decisão reclamada se entendeu que a extensão pretendida pela recorrente extrapola os limites subjetivos do que decidido no RMS nº 25.841/DF. 



    4. A reclamante sustenta que o acórdão assim decidido ofende o RMS nº 25.841/DF, pelo qual teriam sido estendidos os efeitos da decisão também a juízes classistas ativos, não aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em definir os limites subjetivos da coisa julgada em relação à decisão proferida no RMS nº 25.841/DF, particularmente se abrange ou não os juízes classistas ativos à época, posteriormente aposentados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A decisão no RMS nº 25.841/DF limitou-se aos magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, conforme o pedido inicial do mandado de segurança. 



    7. A interpretação do pedido deve observar o direito de defesa, não sendo lícito extrair da postulação um pedido que o réu não contestou. 



    8. A tese de acolhimento de pedido implícito em favor de juízes classistas ativos afronta os limites da coisa julgada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 71.448-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/10/2025, p. 28/10/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO . COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO. RMS Nº 25.841/DF. JUÍZES CLASSISTAS. APOSENTADORIA E PROVENTOS. AGRAVO DESPROVIDO . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo contra decisão pela qual se julgou improcedente reclamação. 



    2. Na reclamação se questiona decisão em que foram mantidos os limites subjetivos do título executivo em ação originária, restringindo-se aos "magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas". 



    3. Na decisão reclamada se entendeu que a extensão pretendida pela recorrente extrapola os limites subjetivos do que decidido no RMS nº 25.841/DF. 4. A reclamante sustenta que o acórdão assim decidido ofende o RMS nº 25.841/DF, pelo qual teriam sido estendidos os efeitos da decisão também a juízes classistas ativos, não aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em definir os limites subjetivos da coisa julgada em relação à decisão proferida no RMS nº 25.841/DF, particularmente se abrange ou não os juízes classistas ativos à época, posteriormente aposentados. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. A decisão no RMS nº 25.841/DF limitou-se aos magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, conforme o pedido inicial do mandado de segurança.



     7. A interpretação do pedido deve observar o direito de defesa, não sendo lícito extrair da postulação um pedido que o réu não contestou. 



    8. A tese de acolhimento de pedido implícito em favor de juízes classistas ativos afronta os limites da coisa julgada. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 68.702-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/07/2025, p. 28/08/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO. RMS Nº 25.841/DF. JUÍZES CLASSISTAS. APOSENTADORIA E PROVENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo contra decisão pela qual se julgou improcedente reclamação. 



    2. Na reclamação, questiona-se decisão em que foram mantidos os limites subjetivos do título executivo em ação originária, restringindo-se aos "magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903/81 e seus pensionistas". 



    3. Na decisão reclamada, entendeu-se que a extensão pretendida pela recorrente extrapola os limites subjetivos do que decidido no RMS nº 25.841/DF. 



    4. A reclamante sustenta que o acórdão assim decidido ofende o RMS nº 25.841/DF, pelo qual teriam sido estendidos os efeitos da decisão também a juízes classistas ativos, não aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em definir os limites subjetivos da coisa julgada em relação à decisão proferida no RMS nº 25.841/DF, particularmente se abrange ou não os juízes classistas ativos à época, posteriormente aposentados. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. A decisão no RMS nº 25.841/DF limitou-se aos magistrados classistas de primeiro grau aposentados sob a égide da Lei nº 6.903, de 1981, e seus pensionistas, conforme o pedido inicial do mandado de segurança. 



    7. A interpretação do pedido deve observar o direito de defesa, não sendo lícito extrair da postulação um pedido que o réu não contestou. 



    8. A tese de acolhimento de pedido implícito em favor de juízes classistas ativos afronta os limites da coisa julgada. IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 72.304-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 1º/09/2025).



    10. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença pela qual extinta a execução (e-doc. 64).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator